Tribunal: TJDFT
Processo: 0711012-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711012-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, Y. R. D. O., PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em 24/3/2025, o agravante peticionou nos autos (Id 70108476) informando ter havido a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento em razão de o juízo de piso ter suspendido o ato de reintegração de posse até o julgamento do agravo interno interposto nos autos da ação rescisória. Em consulta ao processo de referência verifico ter o juízo a quo proferido decisão, em 24/3/2025, nos seguintes termos (Id 230117567 do processo de referência): Por mera cautela, antes do cumprimento da reintegração de posse, aguarde-se pelo julgamento do agravo interno protocolado contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência na ação rescisória n. 0739704-70.2024.8.07.0000 (ID 229203018), que ocorrerá no período de 31/03 até 07/04. Nesse contexto, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto para impugnar decisão que havia determinado a expedição imediata do mandado de reintegração de posse em favor da autora (Id 228231906 do processo de referência). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora